Tribunal: TJDFT
Processo: 0000054-19.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000054-19.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 32100617, o processo foi declarado saneado quanto a FRANCISCO LOPES SOBRINHO, GABRIELA FELIX REIS, GENKO KARLO SENTO SE DE ANDRADE, GERALDA CECILIA COELHO PORTELA e GEREMIAS VIEIRA DA SILVA. No ID: 32593258, o SINDIRETA juntou a declaração de vínculo funcional relativa a FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA. Abro vista dos autos ao Distrito Federal para manifestação. Brasília, 18 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador